Tribunal: TJES
Processo: 5010265-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010265-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Zulmira Brito do Nascimento contra sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais,
ação

proposta

contra
o Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato impugnado pela autora; (ii) estabelecer se há fraude na contratação do empréstimo consignado; (iii) definir o cabimento da restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos cometidos no âmbito de suas operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Nos termos do Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a assinatura de contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade mediante perícia grafotécnica ou outros meios legais.

5.
A ausência de comprovação da autenticidade do contrato e a inércia da instituição bancária quanto à produção de provas impõem o reconhecimento da fraude e a consequente inexistência da relação jurídica.

6.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para os valores descontados até março/2021, conforme modulação estabelecida pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), e na forma dobrada para os valores descontados após essa data.

7.
O dano moral resta configurado diante dos transtornos causados à autora, pessoa idosa e aposentada, em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo fixada indenização no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde pelo ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor.
Inexistindo prova da autenticidade do contrato, deve-se declarar a inexistência da relação jurídica e ressarcir o consumidor pelos descontos indevidos.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é aplicável para os descontos ocorridos após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14, e 42, § único; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp nº 600.663/RS; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010265-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA BRITO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SILVA CARDOSO - ES29005
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Zulmira Brito do Nascimento
contra
a sentença proferida pelo MM. Juízo da
2
ª
Vara
Cível
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
que julgou
im
procedentes os pedidos
autorais de
i)
declaração de inexistência do contrato
de empréstimo
objeto dos autos;
ii)
restituição em dobro das cobranças supostamente indevidas;
bem como

iii)
condenação do banco requerido
a título de
indenização pelos
danos morais
sofridos
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, basicamente, que
a instituição financeira não comprovou a
a
utenticidade da contratação,
o que lhe competia ante a inversão do ônus probatório,
restando claro que se trata de
contrato de empréstimo
fraudulento
.
Requer a reforma da sentença, com o cons
equente julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise detida do caderno processual e da document
ação
coligid
a aos autos
, vislumbro
que

merece provimento,
em parte,
o recurso
. Explico.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Da análise dos autos
, vê-se que a suposta contratação
teria ocorrido
entre a autora e o BANCO
BMG

na modalidade presencial, tendo a consumidora impugnado a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual (ID 10140730)
.

Incide, neste caso, o
Tema
Repetitivo
nº 1.061
do Superior Tribunal de Justiça
, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
su
a autenticidade,
a teor dos
arts. 6º, 369 e 429, II,
todos do Código de Processo Civil
.

Vejamos
o que restou consignado n
o REsp nº 1846649/
MA
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.

1
. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;

1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)

Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

(...)
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em tela,
n
ão obstante a apresentação do contrato supostamente assinado pela autora,
não há prova de sua autenticidade
, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Com efeito, em
decisão saneadora de
ID 10140985
, foi
redistribuído o ônus da prova, em atenção à
s normas de proteção consumerista
, e
oportunizado à parte requerida, especificamente, manifestar-se quanto ao interesse na produção de provas
.

Todavia
, a
instituição bancária
ora

apelada

quedou-se inerte
,
frustrando a
instrução processual e dando ensejo ao julgamento de mérito da demanda
.

Portanto, não há como afastar a conclusão de que
se trata

de operação realizada
por terceiros de forma fraudulenta,
d
evendo ser declarada a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes,
bem como
o retorno ao
status quo ante
,
mediante o
ressarcimento dos valores
indevidamente
descontados
do
benefício previdenciário
da autora
.

Acerca da modalidade da restituição, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária,
dou parcial provimento ao apelo para
que a
repetição
do indébito
ocorr
a
na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma
,
consoante
previs
ão

d
o
art. 42,
§ único,
do CDC
.

N
o que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo
configurado
o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
autora
, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado,
verba que possui caráter alimentar.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
parece-me
adequado e justo diante da fragilidade da vítima
idosa e aposentada
, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Po
r
fim, considerando os extratos trazidos pela instituição financeira (ID 10140729), fica expressamente
autorizado o abatimento do
s
valor
es
depositado
sem sua
conta bancária, caso este não tenha sido devolvido. Tudo
a ser apurado
em
fase de liquidação do julgado, com correção monetária
pelo
INPC/IBGE

d
esde
o efetivo desembolso e juros da citação
pela taxa SELIC, vedada
a
cumulação.

Nessa toada, considerando a sucumbência mínima da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
banco apelado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais
fixo em
15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme regra do art. 85, §11° do CPC.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b)
CONDENAR
a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora,
na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma
, autorizada a compensa
ção do crédito com
a quantia depositada
a título de
empréstimo, tudo devidamente corrigid
o
do desembolso pelo índice
INPC/IBGE
e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c)
CONDENAR
a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
pela Taxa Selic desde a citação, exclusivamente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.